Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-26.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Empréstimos consignados – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Percentuais fixados que não ultrapassam o limite de 2,5% estabelecido no art. 13, inc. II, da Instrução Normativa do INSS no 28/2008 –

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Empréstimos consignados – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Percentuais fixados que não ultrapassam o limite de 2,5% estabelecido no art. 13, inc. II, da Instrução Normativa do INSS no 28/2008 – Sentença mantida - Recurso improvido.